Tribunal: TJMT
Processo: 1038230-61.2018.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038230-61.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), BJL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 21.213.697/0001-59 (EMBARGANTE), FABRICIO CANDIDO GOMES DE SOUZA - CPF: 711.577.781-00 (ADVOGADO), EDSON MARQUES DA SILVA FILHO - CPF: 449.396.636-04 (EMBARGANTE), TELMA BEZERRA SILVA - CPF: 122.041.613-49 (EMBARGANTE), BJL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 21.213.697/0001-59 (EMBARGADO), FABRICIO CANDIDO GOMES DE SOUZA - CPF: 711.577.781-00 (ADVOGADO), EDSON MARQUES DA SILVA FILHO - CPF: 449.396.636-04 (EMBARGADO), TELMA BEZERRA SILVA - CPF: 122.041.613-49 (EMBARGADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), VIBRA ENERGIA S/A (EMBARGADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO), WALTER GUSTAVO DA SILVA LEMOS - CPF: 797.522.501-06 (ADVOGADO), ANNA LUIZA SOARES DINIZ DOS SANTOS - CPF: 947.590.062-49 (ADVOGADO), LAISA SANTOS FERREIRA - CPF: 024.151.092-90 (ADVOGADO), JAYNA ADRIANA SERRA DOS SANTOS - CPF: 974.636.042-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA MERCANTIL. ANTECIPAÇÃO DE BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO. MULTA MORATÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BJL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA e outros contra sentença que julgou procedentes os pedidos da PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A em ação de rescisão contratual cumulada com cobrança de multa rescisória e de bonificação antecipada. A sentença reconheceu a culpa exclusiva da ré pela rescisão do contrato de compra e venda mercantil e do contrato de antecipação de bonificação por desempenho, condenando-a ao pagamento de valores pactuados, com incidência de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a multa moratória de 10% prevista no contrato deve ser reduzida ao limite de 2%; (ii) estabelecer se a correção monetária deve incidir apenas a partir do trânsito em julgado da decisão que rescindiu o contrato; (iii) determinar se a incidência de juros moratórios sobre a multa contratual configura enriquecimento sem causa da parte apelada; e (iv) verificar se o crédito da apelada está sujeito aos efeitos da recuperação judicial da empresa recorrente, limitando a atualização monetária até a data do pedido de recuperação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula penal estipulando multa moratória de 10% não configura abusividade, pois o Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação contratual em questão, sendo inviável a redução ao limite de 2%.

4. A correção monetária incide a partir da exigibilidade da obrigação, ou seja, do inadimplemento contratual, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo fundamento para postergar sua aplicação ao trânsito em julgado da decisão judicial.

5. A incidência de juros moratórios sobre a multa contratual possui natureza indenizatória, sendo um consectário lógico do inadimplemento, conforme jurisprudência consolidada.

6. O crédito da apelada não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial da recorrente, pois o processo de recuperação judicial foi extinto sem resolução do mérito, o que impede o reconhecimento da interrupção da atualização do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A multa moratória estipulada em contrato entre pessoas jurídicas, sem relação de consumo, não está sujeita à limitação de 2% prevista no Código de Defesa do Consumidor.

2. A correção monetária sobre valores devidos por inadimplemento contratual incide a partir da data do descumprimento da obrigação, independentemente do trânsito em julgado da decisão judicial.

3. Os juros moratórios sobre a multa contratual são devidos, pois possuem caráter indenizatório e decorrem diretamente da mora.

4. A extinção do processo de recuperação judicial sem apreciação do mérito impede a limitação da atualização monetária dos créditos do credor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
BJL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
contra sentença proferida na “Ação de Rescisão Contratual c.c Cobrança de Multa Rescisória e de Bonificação Antecipada” ajuizada pela parte recorrida
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
, que tramita perante a 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID. 150017045 - ID de origem 93696468),

julgou procedentes os pedidos iniciais, para:

Declarar que os contratos de promessa de compra e venda mercantil e licença de uso de marca e outros pactos (ID. 16291508) e de antecipação de bonificação por desempenho (ID. 16291515) foram rescindidos por culpa exclusiva da ré BJL Comercio de Combustíveis Ltda.

Condenar os réus ao pagamento de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), acrescidos de juros de mora e correção monetária pelo IGP-M/FGV, desde 10.02.2018; bem como condenar os réus ao pagamento de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), acrescidos de correção monetária pelo IGP-M/FGV, desde 01.02.2017, e juros de mora, a partir do trânsito em julgado da decisão.

Destacou que a responsabilidade dos réus Edson Marques da Silva Filho e Telma Bezerra da Silva é solidária até o valor de R$ 760.000,00 (setecentos e sessenta mil reais).

Condenou os réus ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou em 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, conforme § 2º, do art. 85, do CPC. Indeferiu os pedidos dos réus quanto aos benefícios da Justiça Gratuita

Os apelantes em suas razões
(ID.

150017051 - ID de origem 101786877) alegam que a multa moratória prevista no contrato de antecipação de bonificação por desempenho, estipulada em 10% sobre o valor corrigido, é excessiva, pois extrapola o limite legal de 2% sobre o montante devido. Defendem que essa cláusula configura enriquecimento sem causa da parte apelada, sendo vedada pelo ordenamento jurídico.

Sustentam que a correção monetária da cláusula penal desde o início da vigência do contrato até o pagamento da multa é abusiva. Argumentam que a atualização deve ser aplicada somente a partir do trânsito em julgado da decisão que rescindiu o contrato, pois somente a partir desse momento há reconhecimento oficial do descumprimento contratual.

Afirmam que a empresa acionada encontra-se em recuperação judicial e, por esse motivo, o crédito da apelada se submete aos efeitos desse procedimento especial. Alegam que a atualização do débito, juros e correção monetária devem incidir apenas até a data do pedido de recuperação judicial, ou seja, 20 de julho de 2022.

Por fim, requerem o provimento, com a reforma da sentença para que sejam declaradas nulas as cláusulas contratuais abusivas, seja reduzida a multa moratória ao percentual de 2%, seja fixado o termo inicial da correção monetária a partir do trânsito em julgado da sentença e que a atualização do crédito da apelada seja limitada à data do pedido de recuperação judicial da primeira apelante.

Justiça gratuita negada, sendo deferido o pagamento do preparo em seis parcelas (ID 207710674), as quais foram integralmente quitadas e devidamente certificadas (ID 250146152).

Contrarrazões sob ID. 150017058 - ID de origem 103467593.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de Ação de Rescisão Contratual Cumulada com Cobrança de Multa Rescisória e de Bonificação Antecipada proposta por PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, ora apelada, contra BJL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, EDSON MARQUES DA SILVA FILHO e TELMA BEZERRA SILVA, ora apelantes, com o objetivo de obter a rescisão do contrato firmado entre as partes por culpa exclusiva da ré, bem como a condenação ao pagamento da multa rescisória e à devolução da bonificação antecipada.

A parte demandante narrou que celebrou contrato de compra e venda mercantil com a ré, para aquisição exclusiva de 17.863.440 litros de combustíveis em 84 meses, além de um contrato de antecipação de bonificação por performance de R$ 600.000,00. Deste valor, R$ 400.000,00 foram pagos, com garantia hipotecária oferecida pelos réus Edson Marques da Silva Filho e Telma Bezerra Silva. No entanto, a ré não construiu o posto de abastecimento e, mesmo notificada, manteve-se inadimplente.

Em contestação, os réus alegaram ausência de mora por falta de notificação extrajudicial aos hipotecantes. Sustentaram que a dívida deve ser inclusa na recuperação judicial e que os documentos apresentados pela autora não comprovam o pagamento suscitado. Argumentaram ainda que a multa moratória de 10% é abusiva, devendo ser reduzida para 2%, e que descabida a aplicação de juros e correção monetária diante da recuperação judicial.

O magistrado de 1º grau concluiu que, uma vez que os réus não negaram a inadimplência contratual noticiada ou impugnaram os fatos narrados pela autora, reconheceram a existência dos contratos e da garantia hipotecária, além do recebimento do montante de R$ 400.000,00, justificando a rescisão do contrato por culpa exclusiva da empresa e aplicação da multa moratória.

Quanto à devolução do valor da bonificação antecipada, o magistrado considerou incontroversa a obrigação da ré em restituir o montante de R$ 400.000,00, acrescido de juros moratórios e correção monetária.

No que se refere à multa rescisória, o juiz determinou o pagamento de R$ 1.000.000,00, corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV desde 01.02.2017 e acrescidos de juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão.

Irresignadas, as partes rés interpuseram Recurso de Apelação fundamentando suas teses nas seguintes asserções:

Excesso na multa moratória – A cláusula contratual que estipula multa de 10% sobre o valor corrigido é abusiva, devendo ser reduzida ao limite legal de 2%.

Correção monetária indevida – A atualização da cláusula penal desde o início do contrato é ilegal, devendo ser aplicada apenas a partir do trânsito em julgado da rescisão contratual.

Ilegalidade da Imposição de Juros e sobre Multa – A incidência de juros moratórios sobre multa contratual é ilegal e configura enriquecimento sem causa da apelada.

Crédito sujeito à recuperação judicial – O suposto crédito da apelada deve respeitar os efeitos da recuperação judicial, limitando a atualização monetária até a data do pedido, em 20 de julho de 2022.

Nesse panorama, a ação de rescisão contratual tem fundamento no princípio da obrigatoriedade dos contratos (pacta sunt servanda), previsto no artigo 421 do Código Civil, o qual estabelece que a liberdade de contratar deve ser exercida em razão e nos limites da função social do contrato.

No entanto, o ordenamento jurídico brasileiro também admite a possibilidade de resolução do contrato por inadimplência ou onerosidade excessiva,
e
previsão a rescisão contratual por inadimplemento conforme disposto no Código Civil:

“Art. 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial.

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”.

A doutrina reconhece a rescisão contratual como mecanismo essencial para a segurança jurídica e equilíbrio das relações contratuais.

"A resolução é resultado do exercício de direito formativo gerador, fundado no fato do incumprimento da contraprestação avençada: porquanto é direito a extinguir o total efeito do contrato obrigatório, como se não houvesse sido concluído nunca e, por isso, é um direito de modificação ou de formação." (MITIDIERO, Daniel Francisco. "Resolução Contratual: Delineamentos e Efeitos". Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil, n. 8, p. 35-42, nov./dez. 2000).

Dessa forma, a ação de rescisão contratual tem por objetivo extinguir o vínculo contratual em razão do descumprimento das obrigações pactuadas, podendo ser cumulada com pedido de indenização por perdas e danos.

No que se refere à tese recursal de excesso na multa moratória
, fundamentada na alegação de abusividade da cláusula contratual que estipula multa de 10% sobre o valor corrigido, observa-se que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à presente hipótese. Como consequência, não se justifica a redução da referida multa para o patamar de 2%.

O recorrente sustenta que há desproporção e abusividade na aplicação da multa moratória, pleiteando sua limitação. Todavia, a jurisprudência deste Tribunal Superior consolidou o entendimento de que a redução da multa moratória, conforme previsto no artigo 52, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, é aplicável exclusivamente às relações de consumo de natureza contratual, o que não se amolda ao caso em debate.

No caso em exame, considerando a ausência de qualificação da relação entre as partes como uma relação de consumo, tal benefício não se aplica.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA. DESCABIMENTO. 1. - O critério adotado para determinação da condição de consumidora da pessoa jurídica é o finalista. Desse modo, para caracterizar-se como consumidora, a pessoa jurídica deve ser destinatária final econômica do bem ou serviço adquirido. 2. - Na hipótese, o Acórdão recorrido, examinando o contrato firmado pelas partes, conclui que a Cédula de Crédito Comercial teve por finalidade o fomento da atividade empresarial do recorrente. Consequentemente, a ele não se aplicam os ditames contidos no art. 52, § 1º da Lei consumerista. .- Não havendo relação de consumo entre as partes, não cabe a redução da multa moratória com fundamento no Código de Defesa do Consumidor. 4.- Agravo Regimental improvido." (AgRg no REsp 1.386.938⁄DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17⁄10⁄2013, DJe de 06⁄11⁄2013).

"CIVIL E PROCESSUAL. COMPRA E VENDA DE SOJA POR EMPRESA AGROINDUSTRIAL. INADIMPLEMENTO INTEGRAL. PRODUTO NÃO FORNECIDO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. MULTA. CONTRATO, ADEMAIS, CELEBRADO ANTES DO CDC. REDUÇÃO DA MULTA PENAL COM BASE NA LEI N. 8.078⁄90. IMPOSSIBILIDADE. I. Relação jurídica que além de não se enquadrar no Código de Defesa do Consumidor, em face da destinação da mercadoria, é oriunda, também, de contrato de compra e venda de produto agrícola celebrado antes do advento da Lei n. 8.078⁄90, pelo que incabível o seu emprego, mesmo por analogia, para impor a redução da multa imposta em cláusula penal pelo inadimplemento integral da obrigação. II. Recurso especial conhecido e provido." (REsp 435.038⁄SC, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 19⁄08⁄2004, DJ de 14⁄02⁄2005, p. 208).

A tese recursal de que a correção monetária é indevida
e deve ser aplicada apenas a partir do trânsito em julgado não merece acolhimento.

Isso porque está pacificado o entendimento de que, em casos de responsabilidade contratual, a correção monetária incide a partir da exigibilidade da obrigação, que, no caso em análise, corresponde ao momento do descumprimento contratual e incidência da cláusula penal.

Coaduna o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE CLÁUSULA PENAL. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A correção monetária constitui um dos efeitos jurídicos do inadimplemento da obrigação, ex vi do disposto nos artigos 389 e 395 do Código Civil (os quais não explicitam seu termo inicial). 2. Nada obstante, a atualização monetária não caracteriza parcela autônoma, mas sim instrumento de recomposição da perda do valor da moeda em que expressos as perdas e danos devidos pelo inadimplemento obrigacional. Sua aplicação visa ao atendimento do princípio da reparação integral daquele prejudicado pela conduta imputável ao devedor, cujo enriquecimento sem causa deve ser afastado . 3. Sob essa ótica, a jurisprudência desta Corte, há muito, assenta o entendimento de que "a correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita" ( REsp 1.112.524/DF, Rel . Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 01.09.2010, DJe 30.09 .2010). 4. O minus que se pretende evitar, com a incidência da correção monetária, apresenta evidente interligação com a data da exigibilidade da obrigação pecuniária devida ao credor.
5. Em se tratando da cláusula penal, à luz do disposto no artigo 408 do Código Civil, é de sabença que, uma vez ocorrida sua hipótese de incidência (ou seja, o inadimplemento da obrigação principal estipulada), seus efeitos operam de pleno direito. Desse modo, o fato do inadimplemento torna plenamente exigível a pena convencional.
6. Assim, se a correção monetária tem por objetivo a recomposição, no tempo, do valor da moeda em que se expressa determinada obrigação pecuniária, nada mais lógico que sua incidência ocorra a partir da exigibilidade da referida prestação, máxime quando inexistente disposição contratual em sentido diverso. 7. Consequentemente, não merece reparo o acórdão estadual que considerou, como termo inicial da correção monetária incidente sobre a cláusula penal, a data do inadimplemento da obrigação principal, vale dizer, a data em que o réu procedeu à rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços sem observar o prazo de vigência estipulado, hipótese deflagradora da exigibilidade da pena convencional. 8. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1340199 RJ 2012/0177428-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2017) (g.n).

Em continuidade, a tese recursal de que a incidência de juros moratórios sobre a multa contratual é ilegal
e configura enriquecimento sem causa da parte apelada não merece provimento.

Os juros moratórios são aqueles devidos pelo devedor em razão do atraso no cumprimento de uma obrigação pecuniária. Possuem natureza indenizatória e têm por finalidade compensar o credor pela mora do devedor. Diferenciam-se dos juros compensatórios, que remuneram o capital pelo seu uso, pois incidem especificamente quando há inadimplemento da obrigação no prazo estipulado.

Nesse sentido, diante do descumprimento contratual e da incidência da multa moratória, é corolário a aplicação de juros sobre o valor apurado, uma vez que o referido consectário possui natureza indenizatória e visam compensar o credor pelo atraso no cumprimento da obrigação.

Além disso, a sua incidência decorre diretamente do inadimplemento, sendo um desdobramento lógico da mora, nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE IRDR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESOLUÇÃO IMOTIVADA PELO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. SENTENÇA CONSTITUTIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Para os fins dos arts . 927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: - Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. 2. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1740911 DF 2018/0109250-6, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/08/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2019).

Ademais, considerando que o contrato tornou-se objeto de controvérsia judicial, é certo que, enquanto não houver decisão definitiva acerca da cláusula penal, não se pode afirmar a certeza quanto ao objeto da obrigação. Isso porque a pendência de julgamento impede sua liquidez e exigibilidade, situação que se mantém até o trânsito em julgado da decisão que solucionar a lide, conforme fixado em sentença.

Derradeiramente, a tese recursal de que o crédito da apelada deve respeitar os efeitos da recuperação judicial
, limitando a atualização monetária até a data do pedido, em 20 de julho de 2022, não merece prosperar.

A controvérsia suscitada diz respeito ao requerimento de incidência de juros de mora e correção monetária sobre o débito, até a data do pedido de recuperação judicial. No entanto, conforme se verifica nos autos, o processo nº 7045003-37.2018.8.22.0001, que tramitou perante o Juízo Universal da recuperação judicial, foi extinto sem resolução do mérito (ID. ID. 150017043 - ID. na origem 69565149), circunstância que impede o reconhecimento da interrupção da atualização do débito.

Com efeito, a legislação aplicável, em especial o artigo 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, estabelece que a habilitação de crédito no processo de recuperação judicial deve observar os valores devidos até a data do pedido recuperacional, com a devida incidência de juros e correção monetária até esse marco.

No entanto, tal diretriz está condicionada à regular tramitação da habilitação do crédito no Juízo Recuperacional, o que não se verificou no caso em análise, dada a extinção do feito sem resolução do mérito.

A jurisprudência nacional corrobora:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE QUE O CRÉDITO FOI CONSTITUÍDO NA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO – INCONFORMISMO DA EXECUTADA – REJEIÇÃO – Recuperação Judicial encerrada – Embora o crédito perseguido se sujeite aos efeitos da recuperação judicial em razão de o fato gerador ter ocorrido antes do seu deferimento, nos termos do precedente vinculante, Tema 1051, a recuperação judicial está extinta – Cabimento do prosseguimento da execução, em razão da extinção do processo de recuperação judicial – Decisão mantida, mas por fundamento diverso – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJ-SP - AI: 21543261520228260000 SP 2154326-15.2022.8.26.0000, Relator.: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 29/07/2022, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2022).

A extinção do processo de recuperação judicial sem apreciação do mérito implica no prosseguimento das ações e execuções individuais, uma vez que o encerramento restabelece as condições originalmente pactuadas entre credores e devedores.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 14% (catorze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025